Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 17062801, o exequente informa que os substituídos processuais JOSÉ HUMBERTO DA SILVA e JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA não possuem mais interesse em anuir ao acordo firmado com o Distrito Federal, pugnando, assim, pela desconsideração do pedido de ID 11498082. Em revista aos autos, verifica-se que a execução foi julgada extinta, pelo adimplemento da obrigação, em relação aos anuentes JOSÉ GONÇALVES PEREIRA, JOSÉ LEONARDO NUNES PEREIRA, JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA e JOSÉ LIMA RAMALHO DOS SANTOS (ID 11498057). À ID 11498064, o feito foi declarado extinto em relação a JOSÉ IVANILDO DA SILVA, ante a constatação de coisa julgada, razão pela qual se condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. Os embargos do devedor (EME 2007.00.2.015458-8) transitaram em julgado em 16/04/2015, conforme certidão constante de ID 11498069 - Pág. 17. O feito foi saneado em relação aos demais servidores à ID 11498057. Foi autorizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais (ID 11497937) no percentual de 20% (ID 11497995). Os honorários relativos à execução foram fixados, à ID 11497937, em R$ 200,00 (duzentos reais). À ID 16618637, o trâmite da execução foi restabelecido, oportunidade em que foi deferida a habilitação de IVANETE MARIA DE SOUZA à sucessão processual ao de cujus JOSÉ MARIA BALBINO DE SOUZA. É o histórico necessário. DECIDO. Tendo em vista a manifestação de desinteresse dos substituídos processuais JOSÉ HUMBERTO DA SILVA e JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA em anuir à transação noticiada nos autos à ID 11497983 e por ainda não ter sido integralmente aperfeiçoada, porquanto pendente de homologação por este juízo, acolhe-se a retratação da manifestação feita à ID 11498082. Conforme relatado, os cálculos foram elaborados em relação aos servidores que prosseguem na presente ação (JOSE HUMBERTO DA SILVA, JOSE LIBERIO DA CUNHA, JOSE GUIMARAES DE FREITAS, JOSE IVALDO PEREIRA DE MEDEIROS, IVANETE MARIA BARBOSA DE SOUZA em sucessão processual ao de cujus JOSÉ MARIA BALBINO DE SOUZA) à ID 11498078. Tais cálculos, contudo, devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ID 11498078, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6a da transação noticiada à ID11497983, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), majorados à ID 11497995; c) os honorários da execução, arbitrados à ID 11497937. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 10 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador